Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DESPACHO Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT), há prevenção da 8a Turma Cível, em razão da prévia distribuição da APC No 0714605-54.2022.8.07.0005, distribuído em 13/09/2023 à eminente Desembargadora Carmen Bittencourt e ApCiv 0714819-45.2022.8.07.0005também distribuída à 8a Turma Cível em 25/10/2023. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito à 8a Turma Cível. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora